Tribunal: TJES
Processo: 5009917-29.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009917-29.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MICHELLY DE MENDONCA HERCULANO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA EM DEMANDA ANTERIOR. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “A requerente alegou que teve seu nome inscrito no cadastro negativo do requerido SERASA por uma dívida cobrada pela requerida VIVO relativa a serviços de internet que não foram prestados ou prestados com falha. Pediu liminar de exclusão do SERASA e a procedência da ação com condenação da requerida em indenizar por danos morais.

2.A sentença objurgada julgou
PROCEDENTES
os pedidos autorais, declaro indevidas as cobranças realizadas pela requerida e a condeno em indenizar a requerente por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados na forma do art. 406, §1º do CCB e EC 113/2021 a partir da citação.

3. Em Recurso Inominado, a parte ré defende em síntese que os serviços permaneceram ativos e disponíveis até o cancelamento por inadimplência em 22/06/2023. O processo anterior determinou apenas a restituição de faturas pagas (setembro/2022 a janeiro/2023), não isentando a autora do pagamento de faturas futuras. A própria autora admitiu a suspensão deliberada dos pagamentos, o que configura exercício regular de direito da operadora ao cobrar e negativar o débito de R$ 155,67.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

7. rata-se de relação de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária (Art. 14 do CDC). A controvérsia cinge-se à legitimidade das cobranças e da negativação efetuada pela recorrente. Compulsando os autos e o histórico processual mencionado (processo nº 5002527-42.2023.8.08.0030), verifica-se que já houve reconhecimento judicial pretérito de que a empresa ré não prestou o serviço de forma adequada. A recorrente, em suas razões, limita-se a alegar que o serviço estava "disponível", contudo, não colacionou telas sistêmicas de tráfego de dados ou logs técnicos que comprovassem a efetiva utilização ou a disponibilidade do sinal no período das faturas questionadas (fevereiro a abril de 2023). Dessa forma, a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório (Art. 373, II, do CPC c/c Art. 6º, VIII, do CDC), prevalecendo a verossimilhança das alegações da consumidora de que o serviço permanecia inoperante.

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano presumido que dispensa a prova do efetivo prejuízo, pois a violação decorre da própria gravidade do ato ilícito que atenta contra o bom nome e a honra objetiva do cidadão. No que tange ao valor da condenação (R$ 2.000,00), observo que este foi fixado em patamar até inferior aos precedentes desta Turma Recursal para casos de negativação indevida. Contudo, inexistindo recurso da parte autora para majoração, deve-se manter o valor em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
. O montante atende à finalidade punitivo-pedagógica da condenação, sem causar o enriquecimento ilícito da parte autora.

9. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)